Tribunal: TJSP
Processo: 1045267-88.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Preliminar – Cerceamento de defesa – Pretensão dos embargantes de produção de prova pericial – Descabimento – Hipótese em que os documentos juntados aos autos permitiam o julgamento antecipado do mérito, sendo não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias – PRELIMINAR AFASTADA.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário –

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Preliminar – Cerceamento de defesa – Pretensão dos embargantes de produção de prova pericial – Descabimento – Hipótese em que os documentos juntados aos autos permitiam o julgamento antecipado do mérito, sendo não se admitindo a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias – PRELIMINAR AFASTADA.

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário – Capitalização de juros – Ausência de ilegalidade – Hipótese em que os elementos dos autos demonstram ter havido expressa pactuação a esse respeito, o que é permitido – Aplicação das súmulas no 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça – RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.